Tribunal: TJMT
Processo: 1006606-39.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006606-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAIZA CHEYENNE CARVALHO PANIAGO MARQUES - CPF: 030.669.141-86 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), SELMA MARIA GRISOLIA VAZ - CPF: 275.061.261-68 (AGRAVANTE), MRV PRIME PROJETO MT I2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 32.464.255/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

SELMA MARIA GRISOLIA VAZ

A
GRAV
ADO(S):

MRV PRIME PROJETO MT I2 INCORPORACOES SPE LTDA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE PLANO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 99, §2o, DO CPC. NULIDADE DA DECISÃO. PREJUÍZO DAS DEMAIS TESES. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, determinou o recolhimento de custas e indeferiu o efeito suspensivo aos embargos por ausência de garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válido o indeferimento imediato do pedido de gratuidade da justiça sem prévia intimação da parte para comprovação dos pressupostos legais; e (
ii
) saber se, diante de eventual nulidade da decisão, é possível a análise das demais teses recursais relativas ao efeito suspensivo dos embargos à execução e à impenhorabilidade de verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, §2o, do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a comprovação da alegada hipossuficiência antes de indeferir o benefício da justiça gratuita, sendo nulo o indeferimento de plano, por violação ao contraditório, ao devido processo legal e ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).

4. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, embora relativa, somente pode ser afastada mediante elementos concretos constantes dos autos, precedidos da necessária intimação para esclarecimentos.

5. O reconhecimento da nulidade da decisão compromete a validade dos demais capítulos decisórios, impondo o retorno dos autos à origem para regular processamento
.

6. Prejudicada, neste momento, a análise das demais teses recursais, sob pena de supressão de instância, especialmente quanto ao efeito suspensivo dos embargos, à garantia do juízo e à impenhorabilidade de verbas alimentares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Decisão anulada de ofício. Recurso de agravo de instrumento julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “1. É nulo o indeferimento do pedido de justiça gratuita sem prévia intimação da parte para comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. 2. Reconhecida a nulidade da decisão, resta prejudicada a análise das demais questões recursais, devendo os autos
retornar
à origem para regular processamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 10, 98 e 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1178; STJ,
AREsp
no 2464887/PE, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 01.12.2025; TJMT, AI no 1024007-22.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SELMA MARIA GRISOLIA VAZ em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, nos autos dos embargos à execução de número 1002445-57.2026.8.11.0041, que tramitam em face de MRV PRIME PROJETO MT I2 INCORPORACOES SPE LTDA.

A embargante opôs embargos à execução de título extrajudicial, processo de origem número 1039540-58.2025.8.11.0041, visando à suspensão da execução sob alegação de nulidade da citação, excesso de execução decorrente de anatocismo e aplicação indevida de correção monetária, bem como impenhorabilidade de valores em conta bancária, atribuindo à causa o valor de trinta e oito mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos.

O Juízo de primeiro grau, por meio da decisão de ID. 346630896, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou a intimação da parte embargante para recolher as custas processuais iniciais no prazo de
15
dias, sob pena de indeferimento da petição inicial,
conforme:

Vistos etc.

Associe-se o feito à execução.

Trata-se de embargos à execução com pedido de efeito suspensivo opostos por SELMA MARIA GRISÓLIA VAZ em face de MRV PRIME PROJETO MT I2 INCORPORAÇÕES SPE LTDA, visando a suspensão da execução no 1039540-58.2025.8.11.0041, sob alegação de nulidade da citação, excesso de execução decorrente de anatocismo e aplicação indevida de correção monetária, bem como impenhorabilidade de valores em conta bancária.

Aduz a embargante que o valor correto da dívida seria de R$ 62.400,00, e não R$ 81.761,33 como cobrado pela embargada. Requer a concessão de efeito suspensivo aos embargos, o reconhecimento da nulidade da citação, a aplicação do CDC com inversão do ônus da prova, o reconhecimento do excesso de execução, a repetição do indébito e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Embora em feito recente este juízo tenha deferido a gratuidade a autora, naquele caso o valor da causa impossibilitava o pagamento, o que não se vislumbra no caso posto.

O assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados.

Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder comuma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema
INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados.

Nesse seguimento, de acordo com o
Ofício-Circular no 28/2019-PRES, datado em 17 de
Abril
de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha
, recomenda-se que o (a) juiz (a)
“por meio de sua assessoria, atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das guias no
PJe
. Esta ação é de extrema relevância para otimização e minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.”

Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso.

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que as custas são mínimas, e o feito comporta tramitação perante o juizado onde são dispensadas.

No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5o da CF.

Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não é suficiente para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
- NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
– NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.
Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a
declaração
de
hipossuficiência
não
é

suficiente
para que se conceda o benefício da gratuidade da
justiça
.Comprovada
a
hipossuficiência
e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018).

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
– CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
– NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO
PROVIDO.
Segundo
o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a
declaração
de
hipossuficiência
não
é

suficiente
para que se conceda o benefício da gratuidade da
justiça.
Comprovada
a
hipossuficiência
e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018).

O STJ manteve decisão do juízo
a quo
em caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente,
vejamos
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1.
A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa
, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008,
DJe
18/12/2008). 3.
(...).
Apenas
não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional
. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2013).
Grifo nosso
.

Isso posto,
INDEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita e
DETERMINO
a intimação da parte autora pararecolher as custas processuais iniciaisno prazo de 15
dias,sob
pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC.

Quanto ao pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de valores em conta bancária, tal questão deverá ser analisada no âmbito da execução, mediante petição específica, caso ocorra eventual constrição de valores.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, ante a ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1o do CPC.

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos
.

Intime-se.

Cumpra-se.

Inconformada, a embargante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, ID. 346630888, com fundamento no artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando as seguintes teses recursais:

Do indeferimento indevido da justiça gratuita e da violação ao artigo 99

§
2
do
CPC

Do efeito suspensivo aos embargos à execução e da desnecessidade de garantia do juízo diante do excesso de execução e da nulidade da citação.

Requer a agravante, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a execução originária e suspender o prazo para recolhimento de custas, bem como a determinação de impenhorabilidade da aposentadoria e de valores até
40

salários mínimos
depositados em conta bancária.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo-lhe a gratuidade da justiça integral, confirmando a suspensão da execução até o julgamento final dos embargos e determinando a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar.

A parte agravada, MRV PRIME PROJETO MT I2 INCORPORACOES SPE LTDA, regularmente intimada para apresentar contrarrazões no prazo legal de quinze dias, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, deixou transcorrer in albis o prazo sem qualquer manifestação, conforme certidão de ID. 353559856
.

O recurso é tempestivo
(Aba Expedientes –
Intimação (47303807) - Prioridade: Normal - ID do documento (223928917)
– PJE 1o Grau) e o
preparo recursal foi dispensado, uma vez que o próprio objeto do recurso consiste na concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

SELMA MARIA GRISOLIA VAZ

AGRAVADO(S):

MRV PRIME PROJETO MT I2 INCORPORACOES SPE LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de agravo de instrumento interposto por SELMA MARIA GRISOLIA VAZ em face de decisão interlocutória proferida nos autos dos embargos à execução de número 1002445-57.2026.8.11.0041, ajuizados em face de MRV PRIME PROJETO MT I2 INCORPORACOES SPE LTDA, originários da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
, a qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais iniciais no prazo de
15
dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, bem como indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, ante a ausência de garantia do juízo, nos termos do artigo 919, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.

O Juízo fundamentou que, embora em feito recente tenha deferido a gratuidade à embargante, naquele caso o valor da causa impossibilitava o pagamento, o que não se vislumbraria no caso concreto, além de consignar que o feito comportaria tramitação perante o Juizado Especial, onde as custas são dispensadas, e que não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme determina o inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal.

A agravante sustenta que o indeferimento da justiça gratuita ocorreu sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, em violação ao artigo 99, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, e que foram juntados comprovantes de despesas que superam sua renda líquida, além de possuir dois dependentes, sendo uma menor e outra pessoa com deficiência intelectual.

Alega, ainda, que houve contradição com decisão anterior proferida pelo mesmo juízo em processo diverso, no qual lhe foi concedido o benefício da gratuidade, sem que tenha ocorrido alteração em sua condição financeira.

Defende que a demanda, por se tratar de embargos à execução de título extrajudicial com complexidade documental e necessidade de dilação probatória, não poderia tramitar perante o Juizado Especial, sendo adequada a escolha da Vara Cível.

No tocante ao efeito suspensivo aos embargos, assevera que a decisão condicionou a suspensão da execução à garantia do juízo, nos termos do artigo 919, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, o que reputa indevido diante da alegação de excesso de execução e de sua impossibilidade financeira de garantir o juízo sem comprometer a própria subsistência.

Alega, ainda, nulidade da citação, por ter sido recebida por terceiro desconhecido em endereço que afirma não mais lhe pertencer, pugnando pela suspensão dos atos expropriatórios.

Por fim, requer tutela recursal para determinar a impenhorabilidade de seus proventos de aposentadoria e de valores depositados em conta até o limite de
40

salários mínimos
, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando tratar-se de verbas de natureza alimentar.

A parte agravada, regularmente intimada para apresentar contrarrazões, deixou transcorrer in albis o prazo legal sem qualquer manifestação, conforme certidão de ID. 353559856.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

1.

Do indeferimento indevido da justiça gratuita e da violação ao artigo 99 §2 do CPC

A agravante insurge-se contra o indeferimento de plano do pedido de justiça gratuita, ao argumento de que o Juízo de origem não observou o disposto no artigo 99, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, que exige prévia intimação da parte para comprovação dos pressupostos legais antes do indeferimento do benefício.

Sustenta que foram juntados comprovantes de despesas que superam sua renda líquida, além de possuir dois dependentes, sendo uma menor e outra pessoa com deficiência intelectual, e que houve contradição com decisão anterior proferida
pelo mesmo juízo em processo diverso, no qual lhe foi concedido o benefício da gratuidade, sem que tenha ocorrido alteração em sua condição financeira.

A controvérsia central consiste em verificar se o indeferimento imediato do pedido de justiça gratuita
foi escorreito.

A Constituição da República assegura, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, norma esta que consagra a garantia fundamental de acesso à Justiça.

Em consonância com o preceito constitucional, o artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, facultando inclusive sua concessão parcial, com redução, parcelamento ou isenção apenas de determinados encargos processuais, nos termos dos parágrafos 5o e 6o do referido dispositivo.

Embora o ordenamento estabeleça presunção de veracidade em favor da pessoa natural que alegue insuficiência de recursos, nos termos do artigo 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, tal presunção se reveste de natureza
juris tantum
, sendo passível de afastamento quando presentes nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Nesse sentido, o artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem, na primeira manifestação nos autos, indeferiu de plano o pedido de justiça gratuita, sem que tenha oportunizado à parte embargante a juntada de documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência financeira, o que caracteriza manifesta ofensa ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, violação ao devido processo legal e ao contraditório substancial, pois frustra o exercício da ampla defesa ao impedir que a parte produza a prova necessária à preservação de seu direito de acesso à jurisdição, conforme expressa previsão legal.

A decisão agravada, de ID. 346630896, consignou que, embora em feito recente o juízo tenha deferido a gratuidade à autora, naquele caso o valor da causa impossibilitava o pagamento, o que não se vislumbraria no caso posto, além de afirmar que o feito comportaria tramitação perante o Juizado Especial, onde as custas são dispensadas, e que não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme determina o inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal.

Todavia, tais fundamentos não autorizam o indeferimento imediato do pedido de justiça gratuita, sem prévia intimação da parte para comprovação da hipossuficiência, conforme exige o artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação de que o pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo o juiz, antes do indeferimento, determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil
:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM INTIMAÇÃO
PRÉVIA .
RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, viola o
art
. 99, § 2o, do CPC, e se a assistência por advogado particular impede a concessão do benefício, à luz do § 4o do mesmo artigo. 2.
O art. 99, § 2o, do CPC exige que, antes de indeferir o pedido de gratuidade, o juiz intime a parte para comprovar a hipossuficiência, sendo vedado o indeferimento de plano
.3. A assistência por advogado particular, conforme o art. 99, § 4o, do CPC, não impede a concessão da gratuidade da justiça, sendo irrelevante para a análise do pedido.
4 .
A decisão do Tribunal de origem, ao indeferir o pedido de gratuidade sem oportunizar a comprovação da hipossuficiência, contraria a jurisprudência consolidada do STJ.5. A ausência de enfrentamento específico das teses federais sobre os
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 4o, do CPC, caracteriza negativa de prestação jurisdicional, em violação ao
art
. 1.022 do CPC.6. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso
especial .
(STJ -
AREsp
: 00000000000002464887 PE 2023/0345893-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/12/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/12/2025)
(grifo nosso)

Esse entendimento foi recentemente reafirmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1178, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ocasião em que se fixou

a tese de que o indeferimento da justiça gratuita deve ser precedido de intimação da parte para comprovação da hipossuficiência, sob pena de nulidade da decisão.

Ressalte-se, ainda, que o recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e regular desenvolvimento do processo.

Assim, a ordem natural dos atos processuais impõe que a análise do pedido de justiça gratuita preceda qualquer determinação de recolhimento de custas ou exame de mérito incidental, como o pedido liminar.

Ao inverter tal ordem, o Juízo
a quo
cometeu
error
in procedendo
que compromete a validade da decisão recorrida.

Esta Câmara
já se manifestou em caso idêntico, reconhecendo a nulidade da decisão que indeferiu de plano o pedido de justiça gratuita, sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, conforme se extrai do seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PLANO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, PARÁGRAFO 2o, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRETENSÃO DE APRECIAÇÃO IMEDIATA DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LÓGICA DOS ATOS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. O art. 99, parágrafo 2o, do CPC exige que, antes do indeferimento da gratuidade da justiça, seja oportunizada à parte a comprovação dos pressupostos legais, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e ao devido processo legal. O indeferimento de plano da justiça gratuita, sem prévia intimação, configura
error
in procedendo que compromete a validade da decisão e impõe sua anulação. Reconhecido o vício processual, a consequência jurídica é o retorno dos autos à origem para regular processamento, sendo vedado ao Tribunal suprir a instância ordinária sob pena de supressão de instância. A apreciação da tutela de urgência pressupõe a regular constituição do processo, com definição prévia acerca do recolhimento de custas ou concessão do benefício da gratuidade, observando-se a ordem lógica dos atos processuais. Não se aplica, no caso, o art. 1.013, parágrafo 3o, do CPC, por inexistir causa madura que autorize julgamento imediato da tutela provisória pelo Tribunal. A decisão monocrática observou os
arts
. 10, 98 e 99, parágrafo 2o, do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ, inexistindo ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma. Tese de julgamento: O indeferimento de plano da justiça gratuita, sem prévia intimação da parte para comprovação da hipossuficiência, configura
error
in procedendo e impõe a nulidade da decisão, com retorno dos autos à origem. Reconhecida a nulidade por vício na análise da gratuidade da justiça, é vedado ao Tribunal apreciar diretamente o pedido de tutela de urgência, sob pena de supressão de instância e violação à ordem lógica dos atos processuais. (N.U 1042764-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

Registre-se que não é possível a este Tribunal reformar desde logo a decisão agravada para deferir ou indeferir o pedido de justiça gratuita, pois os documentos constantes dos autos não são suficientes para tanto, e eventual complementação da prova em grau recursal configuraria indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, com o consequente retorno dos autos à origem, para que seja oportunizado à parte agravante comprovar sua hipossuficiência e, após, seja proferida nova decisão pelo Juízo de primeiro grau exclusivamente sobre esse ponto, devidamente fundamentada.

Desse modo, depois de oportunizada à parte a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, o Juízo de origem deverá se manifestar, de forma autônoma e fundamentada, sobre o pedido de gratuidade da justiça, em estrita observância ao artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

Do efeito suspensivo aos embargos à execução e da desnecessidade de garantia do juízo diante do excesso de execução e da nulidade da citação

A agravante sustenta que a decisão agravada condicionou o efeito suspensivo aos embargos à execução à garantia do juízo, nos termos do artigo 919, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, o que reputa indevido diante da alegação de excesso de execução e de sua impossibilidade financeira de garantir o juízo sem comprometer a própria subsistência.

Alega, ainda, nulidade da citação, por ter sido recebida por terceiro desconhecido em endereço que afirma não mais lhe pertencer, pugnando pela suspensão dos atos expropriatórios.

Por fim, requer tutela recursal para determinar a impenhorabilidade de seus proventos de aposentadoria e de valores depositados em conta até o limite de quarenta
salários-mínimos
, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando tratar-se de verbas de natureza alimentar.

Todavia, conforme já consignado no tópico anterior, a decisão agravada padece de vício processual consistente no indeferimento de plano do pedido de justiça gratuita, sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, o que
compromete a validade da decisão recorrida e impõe sua anulação, com retorno dos autos à origem para regular processamento.

Registre-se, por fim, que não se mostra possível, neste momento processual, a análise das demais teses recursais relativas ao efeito suspensivo aos embargos à execução, à desnecessidade de garantia do juízo diante do excesso de execução e da nulidade da citação, bem como à impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e de valores depositados em conta até o limite de quarenta
salários mínimos
.

Isso porque, reconhecida a nulidade da decisão que indeferiu de plano o pedido de justiça gratuita, sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, impõe-se o retorno dos autos à origem para que o Juízo de primeiro grau, após oportunizar à parte embargante a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, profira nova decisão fundamentada exclusivamente sobre esse ponto.

Ademais, a depender da reanálise do Juízo de primeiro grau, é possível
até
a dispensa da garantia do juízo para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, em situações excepcionais, como a relevante argumentação sobre a nulidade da execução ou o excesso de execução
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, PARÁGRAFO 1o, DO CPC. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA PREENCHIDOS. DISPENSA DE GARANTIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. Os Embargos à Execução terão efeito suspensivo quando cumpridas as exigências para a concessão da tutela provisória e desde que a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do artigo 919, parágrafo 1o, do CPC; admite-se a dispensa deste último requisito em situações excepcionais, como a relevante argumentação sobre a nulidade da Execução. (TJ-MT, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10240072220248110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2024).

Assim, a apreciação das demais
teses recursais fica
prejudicada neste momento, devendo ser objeto de análise pelo Juízo de origem, após a regular constituição do processo e a observância do devido processo legal
.

Conclusão

Por essas razões,
de ofício,

DECLARO

A NULIDADE
da decisão
id.
220410802
, com fundamento nos artigos 10 e 99, parágrafo 2o, ambos do Código de Processo Civil,
devendo ser
concedido prazo à parte agravante a fim de comprovar os requisitos legais para concessão do benefício, cabendo ao Juízo de origem proferir nova decisão de forma fundamentada.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda de seu objeto, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026